Tribunal: TJBA
Processo: 0789782-03.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0789782-03.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: EVERALDO BULHOES

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal ajuizada contra Everaldo Bulhões, com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, por se tratar de cobrança de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis. O agravante alega nulidade por violação aos princípios da não surpresa, segurança jurídica e primazia da resolução do mérito, inaplicabilidade retroativa do Tema 1.184, competência municipal para definir baixo valor, desatendimento a requisitos da Resolução CNJ nº 547/2024 e existência de protocolo de cooperação técnica que disciplinaria a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 a execução fiscal ajuizada antes de 19/12/2023, sem citação do executado ou localização de bens; (ii) estabelecer se a autonomia municipal para fixar valor mínimo de ajuizamento afasta a incidência das regras do STF e do CNJ quanto à extinção de execuções fiscais de baixo valor.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF no Tema 1.184 e a Resolução CNJ nº 547/2024 autorizam a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem bens penhoráveis, por ausência de interesse de agir, ainda que ajuizadas antes do julgamento do tema.

A ausência de citação do executado e de localização de bens enquadra a demanda na hipótese prevista no § 1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, legitimando a extinção.

Não há decisão surpresa, pois a aplicação do precedente vinculante e da norma administrativa é obrigatória e amplamente conhecida, dispensando intimação prévia específica.

A autonomia municipal para fixar valor mínimo de ajuizamento está sujeita a controle judicial, devendo respeitar os princípios da eficiência, proporcionalidade e razoabilidade, não podendo afastar a aplicação de precedentes e normas que visam otimizar a atividade jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n. 0789782-03.2016.8.05.0001
, em que figuram como agravante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como agravado,
EVERALDO BULHÕES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)